Tribunal: TJDFT
Processo: 0782745-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBIRGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. PRAZO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CE – HERNIOPLASTIA INCISIONAL, conforme solicitação médica.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da condenação do ente federativo na obrigação de fornecer ao autor procedimento médico no prazo de 10 dias úteis.
III. Razões de decidir
4. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. Sobressai dos autos que a autora possui 68 anos e necessita de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, Grupo CE - CIRURGIA GERAL HERNIAS DE
PAREDE ABDOMINAL. Consta que a solicitação foi inserida no SISREG em 09/08/2024, com classificação de risco AMARELO – URGÊNCIA. Nesse contexto, percebe-se que a parte autora aguarda pela cirurgia há 185 dias.
7. Além disso, conforme Ofício da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 67094799), em setembro de 2024, constavam na fila 1.286 solicitações pendentes, sendo 31 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 564 com classificação AMARELO - prioridade 1; 611 com classificação VERDE - prioridade 2; e 80 com classificação AZUL – prioridade e, na classificação de risco Amarelo estavam sendo inseridas as solicitações do mês de junho/2023, ou seja, não há previsão de que a cirurgia será marcada em breve.
8. Ainda, o relatório médico de ID 67094799 - Pág. 6 indica que a cirurgia deve ser realizada o mais breve possível pelo risco de encarceramento da hérnia, necessitando de uma cirurgia de urgência com aumento do risco de morbimortalidade, além de a autora sofrer com dores físicas severas.
9. Embora não caiba ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, cabe ao julgador, no caso concreto, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
10. Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da CE - HERNIOPLASTIA INCISIONAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da CE - HERNIOPLASTIA INCISIONAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.